Tribunal: TJDFT
Processo: 0748401-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748401-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR NUNES BRANDAO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Samir Nunes Brandão contra a decisão de indeferimento da medida de urgência proferida nos autos n.o 0706654-04.2025.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato restabelecimento do perfil da parte autora (ora agravante), em sua rede social, na plataforma "Facebook". Eis o teor da decisão ora revista: SAMIR NUNES BRANDÃO ingressa, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c REPARAÇÃO DE DANOS, com pedido de tutela de urgência, contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., partes qualificadas em epígrafe. Em suma alega que mantinha uma conta ativa no Facebook, utilizada para fins pessoais, interação com familiares e amigos, e armazenamento de memórias digitais (fotos, vídeos, publicações) e que a conta foi suspensa de forma unilateral e arbitrária pela empresa ré (Meta/Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.), sem aviso prévio, explicação clara ou possibilidade de defesa. Explica que tentou recuperar a conta por diversos meios, sem sucesso. A justificativa apresentada pela plataforma foi genérica: “algumas das atividades nele talvez não sigam nossas regras”, sem especificar qualquer infração. Afirma que nunca praticou conduta ofensiva ou contrária às diretrizes da plataforma, e que a suspensão ocorreu sem análise individualizada, configurando falha sistêmica e ausência de critérios razoáveis. Expõe o prejuízo grave e contínuo pela perda de registros pessoais insubstituíveis, violando o direito à memória, à identidade e à continuidade das relações sociais virtuais. Ressalta que o bloqueio da conta causou danos materiais e morais, afetando não apenas o lazer, mas também a comunicação e o vínculo afetivo do autor com familiares e amigos. Tece arrazoado jurídico e postula a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de tutela de urgência para que ocorra o restabelecimento imediato da conta do Facebook do autor, com todas as funcionalidades originais, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Com a inicial vieram documentos. Foram os autos conclusos para decisão. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. DA GRATUIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. A gratuidade de justiça é um direito assegurado àqueles que comprovam insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Esse benefício busca garantir o acesso à Justiça, permitindo que pessoas em situação de vulnerabilidade possam exercer seus direitos sem serem impedidas por questões financeiras. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", consagrando o princípio da igualdade e o acesso universal ao Poder Judiciário. Esse dispositivo reforça o compromisso estatal com a proteção dos hipossuficientes, promovendo a justiça social. O Código de Processo Civil, por sua vez, disciplina o tema nos artigos 98 a 102, detalhando os requisitos para concessão da gratuidade e os procedimentos a serem adotados. O artigo 98 dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, pode requerer o benefício da gratuidade da justiça". Assim, a legislação garante que ninguém seja privado do direito de acesso ao Judiciário por falta de recursos financeiros. No caso dos autos a parte autora comprova, pelos extratos bancários, que merece a gratuidade. Assim, defiro. DA TUTELA DE URGÊNCIA. A tutela provisória de urgência antecipada somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [art. 300, caput, do CPC/2015]. Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros [art. 300, § 1.o, do CPC/2015], o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia [art. 300, § 2.o, do CPC/2015]. Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão [art. 300, § 3.o, do CPC/2015], tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade [ou verossimilhança] do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: I] ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte [inciso I]; II] as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante [inciso II]; III] se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa [inciso III]; e, por fim, IV] a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável [inciso IV]. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária [art. 311, do CPC/2015]. A parte requerida, ao proceder ao bloqueio da conta do autor na rede social Facebook, agiu em conformidade com suas políticas internas de uso, as quais são aceitas expressamente por todos os usuários no momento da adesão à plataforma. O bloqueio foi motivado por indícios de que atividades realizadas na conta poderiam estar em desacordo com tais regras, conforme comunicado ao autor. No presente momento, não se mostra razoável o deferimento da tutela de urgência para o imediato restabelecimento da conta, pois tal medida poderia inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da requerida. É imprescindível que a empresa tenha a oportunidade de demonstrar, nos autos, se de fato houve infração às normas de uso, justificando o bloqueio realizado. O restabelecimento prematuro da conta, sem a devida instrução probatória, pode inclusive colocar em risco a segurança da plataforma e de outros usuários. Ademais, não há prejuízo relevante para o autor em permanecer temporariamente sem acesso à rede social Facebook. Trata-se de serviço facultativo, voltado ao entretenimento e à comunicação, cuja ausência não compromete direitos fundamentais, tampouco configura dano irreparável ou de difícil reparação. O autor pode utilizar outros meios de comunicação e armazenamento de memórias digitais, não havendo demonstração de prejuízo concreto e imediato que justifique a concessão da medida liminar. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. DO RECEBIMENTO DA INICIAL. Recebo a petição inicial, eis que atendidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no Código de Processo Civil. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do Código de Processo Civil estabelece que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do Código de Processo Civil permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento [CPC, 139, V], apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes [CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único]. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" [CPC, 334, § 4°, II] deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do Código de Processo Civil, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Ante o exposto: 1. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. DEFIRO o pedido de gratuidade. 3. DETERMINO a citação da parte requerida, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do Código de Processo Civil. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços que foram disponibilizados pela parte autora a este juízo, e ainda, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Publique-se. Intimem-se. Decisão registrada eletronicamente. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a probabilidade do direito resta demonstrada pela comprovação da impossibilidade de acesso a conta junto ao Facebook, a qual foi desativada pelo agravado sem qualquer explicação, justificativa ou possibilidade de defesa”; (b) “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra presente, pois terá que aguardar até o fim do feito para ter sua conta restabelecida, sendo que sempre zelou por sua conta e tomou todos os cuidados necessários para que não houvesse qualquer problema na sua conta, bem como pela plataforma agravada não ter solucionado o problema de forma administrativa”; (c) “a desativação da conta afetou a própria vida pessoal da agravante, visto que todos as conversas, fotos e demais informações inerentes ao uso da rede social foram perdidos, o que viola o seu direito a dignidade humana, bem como o direito à intimidade”; (d) “é imprescindível observar que a documentação apresentada cumpre a função probatória exigida nesta fase processual, cujo standard de convencimento é apenas o da verossimilhança das alegações”; (e) “não há necessidade do contraditório do agravado neste momento, visto que houve a demonstração da desativação do perfil do agravante, sem que nada tenha feito pelo agravado para restabelecer a conta de forma administrativa”; (f) “a falha na prestação de serviço pela requerida é evidente, visto que a conta foi invadida, não permitindo à agravante qualquer possibilidade de recupera-la até o momento”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “o restabelecimento da conta Samir Brandão, e-mail vinculado samirbrandao40@gmail.com, junto ao Facebook”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante, em que pretende o restabelecimento de sua “conta” (perfil na rede social) na plataforma Facebook e reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, sob a fundamentação de falha na prestação do serviço. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que apesar da documentação apresentada pela parte autora, ora agravante (“prints” de tentativa de acesso à conta – id 236167366), e das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria acerca de eventual “abusividade” na realização de bloqueio do perfil do agravante (rede social) na plataforma digital deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório. No ponto, não se mostraria razoável o imediato reconhecimento de falha na prestação do serviço por parte da agravada, notadamente com relação à segurança da plataforma (constatação dos termos eventualmente violados pelo usuário), uma vez que demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade de dilação probatória). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDE SOCIAL. FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. CONTA. SUSPENSÃO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. As tutelas provisórias, sejam de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 2. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 3. Até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pelo usuário das redes sociais, é prudente que as contas permaneçam desativadas, garantindo-se a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2003297, 0709304-39.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FACEBOOK. RESTABELECIMENTO DE CONTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o réu fosse compelido a restabelecer o uso de conta em rede social, sem a exclusão do conteúdo anteriormente publicado, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a dilação probatória, a fim de verificar a violação dos termos de uso da plataforma. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. IV. Dispositivo 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0738373.24-2022.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. em 15/3/2023. (Acórdão 1981515, 0702401-85.2024.8.07.9000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator